Tribunal: TJBA
Processo: 0500444-71.2015.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500444-71.2015.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 907, DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, antes manejado, com fulcro no Tema 907/STJ, da Sistemática dos Recursos Repetitivos.

2. O objeto do inconformismo apresentado consiste na alegação de inexistência de similitude fática entre a matéria versada nos autos e a tese firmada.

3. Constatação, após análise do presente feito, no sentido de que a questão nele discutida possui conformidade com o quanto estabelecido no reportado tema. Decisão mantida.

4.Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500444-71.2015.8.05.0054 AgIntCiv, em que figuram, como agravante, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, e, como agravada, MARIA JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça